Tribunal: TJSP
Processo: 1012163-30.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Não acolhimento. Parte autora que optou, por livre escolha, a realização do tratamento fora da rede credenciada. Ausência de negativada da operadora. Procedimentos que não eram de urgência/emergência. Reembolso que deve observar os limites do contrato. Parte autora que não

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Não acolhimento. Parte autora que optou, por livre escolha, a realização do tratamento fora da rede credenciada. Ausência de negativada da operadora. Procedimentos que não eram de urgência/emergência. Reembolso que deve observar os limites do contrato. Parte autora que não demonstrou efetivamente quais foram os procedimentos realmente já reembolsados pela ré, ônus da prova que lhe competia. Exordial que consta com diversas notas/recibos duplicadas. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.